Tribunal: TJSP
Processo: 2018584-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e dispensa da audiência de custódia. Inviabilidade. Seguindo disposição expressa do art. 3o, § 2o, do Provimento Conjunto no 03/2015 e do art. 4o do Provimento Conjunto no 04/2015, ambos da Presidência e Corregedoria Geral

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e dispensa da audiência de custódia. Inviabilidade. Seguindo disposição expressa do art. 3o, § 2o, do Provimento Conjunto no 03/2015 e do art. 4o do Provimento Conjunto no 04/2015, ambos da Presidência e Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça, a audiência de custódia se reputa dispensável, a critério do magistrado, quando das peças de informação for possível extrair elementos suficientes para justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como no caso em tela. Ademais, em que pese a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado, perpetrado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão Ordem denegada.